Tribunal: TJMT
Processo: 1040399-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040399-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DA LOPES MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS E SOLDAS LTDA - CNPJ: 34.638.009/0001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DA LOPES MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS E SOLDAS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1040399-03.2025.8.11.0000, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais. A agravante alega que os documentos fiscais e trabalhistas juntados evidenciam crise financeira e impossibilidade de arcar com os custos do processo, sustentando que a exigência de documentação contábil completa impôs ônus excessivo. A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão por ausência de prova inequívoca da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada sua insuficiência de recursos.

A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas, exigindo-se documentação contábil idônea e atualizada.

Os documentos apresentados pela agravante — como comprovantes de pagamento de tributos em atraso — são insuficientes para caracterizar a alegada hipossuficiência, por não evidenciarem, de forma concreta e atual, a incapacidade financeira.

A ausência de documentos contábeis obrigatórios e a omissão injustificada na apresentação desses elementos, mesmo após prorrogações, fragilizam o pedido da agravante.

O valor envolvido no contrato e o bem objeto da ação, aliado à movimentação financeira da empresa em anos anteriores, são incompatíveis com a situação de vulnerabilidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a apresentação de documentação contábil completa e atualizada, que comprove, de forma inequívoca, a alegada insuficiência de recursos.

A inadimplência fiscal isolada ou o pagamento de tributos em atraso não configuram, por si só, prova da hipossuficiência financeira exigida pelo art. 98 do CPC e pela Súmula 481 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 481.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1040399-03.2025.8.11.0000

DA LOPES MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS E SOLDAS LTDA

x

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DA LOPES MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS E SOLDAS LTDA contra decisão monocrática de ID 332441856, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1040399-03.2025.8.11.0000, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1001141-13.2025.8.11.0088).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao interpretar a documentação apresentada e ao aplicar o entendimento legal e sumulado do Superior Tribunal de Justiça sobre a concessão da gratuidade da justiça à
pessoa jurídica.

Sustenta que os documentos fiscais e trabalhistas juntados aos autos, especialmente os que comprovam o pagamento de tributos e encargos com atrasos e incidência de mul
tas e juros, constituem prova cabal de sua crise de liquidez e da impossibilidade de suportar os encargos processuais.

Argumenta que a decisão agravada, ao considerar insuficientes os documentos apresentados e ao exigir documentação contábil completa e atualizada, impôs um ônus probatório excessivo e desproporcional, afastando-se da razoabilidade e da finalidade do
instituto da gratuidade da justiça.

Aduz que o valor do contrato em discussão (R$ 150.000,00) e o bem envolvido (L200 CD TRITON DIESEL) não representam liquidez disponível ou capacidade de pagamento, mas sim uma dívida vultosa que se tornou insustentável em sua atual conjuntura financeira.

Afirma que a movimentação financeira de anos anteriores não reflete necessariamente a capacidade econômica atual da empresa, devendo a análise da hipossuficiência focar na situação presente e na capacidade de arcar com as despesas processuais no momento do
ajuizamento da ação.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 343246367), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a agravante não comprovou de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado para manifest
ar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fu
ndamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

A questão central do presente recurso cinge-se à análise da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante, que teve seu pedido indeferido pelo Juízo de primeiro grau e, posteriormente, pela decisão monocrática ora agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

No caso específico das pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 481, segundo a qual "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais
".

Assim, diferentemente das pessoas naturais, para as quais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, as pessoas jurídicas devem comprovar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para obter o benefício.

No caso em análise, embora a agravante tenha apresentado documentos que indicam o pagamento de tributos e encargos trabalhistas com atraso e incidência de juros e multas, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a ação foi ajuizada há mais de três meses (em julho de 2025) e, desde então, a agravante não providenciou a juntada da documentação necessária, mesmo após sucessivas prorrogações concedidas pelo Juízo.

Ademais, o objeto da demanda versa sobre contrato no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), envolvendo veículo de alto valor (L200 CD TRITON DIESEL), o que, por si só, indica capacidade econômica incompatível com a alegada situação de hipossuficiência.

Do mesmo modo, os documentos juntados aos autos demonstram elevada movimentação financeira nos anos anteriores, o que também é incompatível com a alegada situação de insuficiência de recursos.

Nesse contexto, embora a agravante alegue que a movimentação financeira não se confunde com lucro ou liquidez, e que os documentos fiscais revelam uma situação crítica de
caixa, com a empresa pagando tributos (FGTS e
DARFs
) com incidência de multas e encargos por atraso, tais elementos não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seria necessária a apresentação de documentação contábil completa e atualizada, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, fluxo de caixa e outros documentos que comprovassem, de forma inequívoca, a alegada situação de crise financeira.

No entanto, conforme destacado na decisão agravada, a agravante não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora na apresentação dos documentos, os quais deveriam estar prontamente disponíveis, tratando-se de pessoa jurídica regularmente constituída.

Portanto, não tendo a agravante comprovado de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não há como acolher o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Então, sem que tenha
m
o
s
agravante
s
convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agr
avada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026